Tribunal: TJSP
Processo: 1002566-66.2025.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Autuação por infração de trânsito – Recusa à submissão de teste que permitisse certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa (teste do bafômetro/etilômetro) – Ilícito administrativo tipificado nos artigos 165-A e 277, do CTB – Pretensão à anulação do auto de infração e da penalidade aplicada – Recurso interposto pelo DER contra sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Autuação por infração de trânsito – Recusa à submissão de teste que permitisse certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa (teste do bafômetro/etilômetro) – Ilícito administrativo tipificado nos artigos 165-A e 277, do CTB – Pretensão à anulação do auto de infração e da penalidade aplicada – Recurso interposto pelo DER contra sentença concessiva da ordem – Infração de caráter formal ou de mera conduta, que se caracteriza com a recusa do motorista à submissão ao teste – Impetrante que, no momento da autuação, estava imobilizada por aparatos de Pronto Socorro, em virtude de acidente de trânsito – Infração não caracterizada, porquanto não tenha ocorrido recusa à submissão ao teste – Sentença mantida – Recurso desprovido.